Tribunal: STF
Processo: ARE 1564110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 41):



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO DECADÊNCIA. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALTERAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. 



    Não há se falar em decadência do direito da Administração de rever o ato de concessão de pensão, porque o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, tem início somente após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. Com efeito, trata-se de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do referido órgão, embora produza, desde logo, efeitos financeiros (sob condição resolutiva). 



    O cancelamento administrativo do benefício é fruto de modificação da interpretação da legislação de regência por parte da Administração Pública - que, em um primeiro momento, admitiu o cômputo de tempo de serviço prestado na condição de agricultor (segurado especial), independentemente de comprovação de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (inclusive porque, à época da prestação laboral, não era exigível tal recolhimento), tanto que deferiu o pedido de inativação e, após mais de uma década (a súmula n.º 268 do TCU data de 29/02/2012), alterou esse entendimento, considerando indispensável tal recolhimento ou o pagamento de indenização. 



    O cancelamento de aposentadoria fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e contra a coisa julgada administrativa..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 45).



    Em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega violação dos artigos 5º, XXXVI; e 71, inciso III da Constituição Federal.



    Sustenta que a “partindo do pressuposto de que a Administração Pública pode/deve rever os atos ilegais dentro do prazo decadencial estabelecido pela legislação, pode e deve o ente federal revisar as concessões, especialmente as ilegais, sem contrariar a lei, principalmente no caso em apreço, em que, de acordo com o entendimento do TCU, a parte autora não observou os requisitos necessários ao cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público (ausência de contribuição)”.



    Argumenta que “Não houve, portanto, o registro definitivo da aposentadoria da parte Autora, ante a orientação divergente do TCU, o que acompanha a atual exegese do STF, no sentido de que a jubilação se traduz no aperfeiçoamento do ato administrativo complexo de concessão da aposentadoria, com esteio no art. 71, inciso III, da CF e no art. 39, II, da Lei 8.443/92”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Decido.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, o acórdão recorrido, não obstante afastar a decadência, entendeu que o cancelamento de aposentadoria fundado tão somente em nova valoração da prova e/ou mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e contra a coisa julgada administrativa.



    Nesse sentido, foi mantida a sentença que determinou a manutenção da averbação do tempo de serviço rural do autor, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, de modo a restabelecer a sua aposentadoria.



    Considero que o caso dos autos, conforme consignado pela Corte de origem, possui peculiaridades aptas a ensejar a incidência do princípio da segurança jurídica, o que impõe o desacolhimento da pretensão recursal.



    Ressalte-se que a noção de segurança jurídica é essencial ao desenvolvimento harmônico e profícuo da sociedade, sendo assim compreendida pela melhor doutrina:



    “O homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. (...) o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina, 1997. p. 250). 



    “O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura independente” (LACOMBE, Américo. Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 50). 



    “Os tribunais não podem iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que tenha por fundamento uma convicção jurídica geral. O 'princípio da confiança' só é aplicável quando a decisão de princípio se integra numa interpretação da lei ou num desenvolvimento do Direito que se possam considerar admissíveis; e só na medida em que a decisão exprima um princípio ético-jurídico geral, e em que este corresponda a uma convicção jurídica geral ou a tenha feito surgir imediatamente. (omissis) 



    Por detrás do critério da unidade da jurisprudência está o postulado de justiça que consiste em decidir o que é idêntico de modo idêntico. Este postulado, porém, como fez notar GERMANN, só é aplicável na medida em que o precedente constitua realmente a 'ratio decidendi' da proposta dada a uma questão jurídica, isto é, tenha sido um fundamento decidido da solução do caso concreto. Para salvaguarda da unidade da jurisprudência, os tribunais não devem se afastar de um precedente do tribunal supremo ou de uma 'jurisprudência constante', senão quando razões convincentes demonstrarem a sua incorreção e não, portanto, quando simplesmente se duvidar desta (...)" (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José de Sousa e Brito e José Antônio Veloso. Título original: Methodenlehre der rechtswissenschaft. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, parte II, cap. IV, item 4, p. 502/5).



    Anote-se que a jurisprudência da Suprema Corte tem-se inclinado a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes. 1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público. 2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.381.125/RS-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.460.361/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/02/2024).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente